Tribunal: TJPA
Processo: 0811433-98.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12347 - Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811433-98.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811433-98.2023.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

SUCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APLICAÇÃO DE INJÚRIA SIMPLES (ARTIGO 140, “CAPUT”, DO CP) OU QUALIFICADA (ARTIGO 140, §3º, DO CP). TERMO PRECONCEITUOSO EM RELAÇÃO A ORIENTAÇÃO SEXUAL DA OFENDIDA.

INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AO TERMO DE RAÇA PARA ALÇANÇAR O PRECONCEITO HOMOFÓBICO NA PRÁTICA DO CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS OFENSIVAS. HONRA SUBJETIVA. ENQUADRAMENTO NA FIGURADA DE INJÚRIA SIMPLES. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E DA TAXATIVIDADE DA LEI PENAL. CUMULAÇÃO DE CRIME E DE CONTRAVENÇÃO PENAL. SANÇÕES MÁXIMAS NÃO ULTRAPASSAM OS NOVE MESES. APLICABILIDADE DA LEI 9.099/95.
PROCEDÊNCIA
.
COMPETÊNCIA DECLARADA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o conflito de competência suscitado
,
declarando competente o juízo da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargado(a) ___________________________________.

Belém do Pará., ___ de ___________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811433-98.2023.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

SUCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito negativo de Competência
em que figura como
suscitante o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua
e como
suscitado o Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca,
nos autos do IPL de nº 00341/2019.100076-7 (Processo nº 0003590-14.2019.8.14.0952), onde se apura a ocorrência em tese, da contravenção penal constante do artigo 42, inciso III, do Decreto Lei nº 3.688/41 e do delito previsto no artigo 140 do Código Penal, praticada em tese pelo nacional
WILLIAM BRITO COSTA
.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juizado Especial Criminal de Ananindeua que declinou de sua competência.

Encaminhado os autos ao juízo da 4ª Vara Criminal da mesma comarca também se julgou incompetente, suscitando o presente conflito.

O Ministério Púbico manifestou pela procedência do pedido.

É o breve relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito de competência.

O cerne do presente conflito negativo de jurisdição é definir o
juízo competente para processar e julgar os fatos criminosos supostamente
praticado por WILLIAM BRITO COSTA.

Extrai-se dos autos que no dia 30/04/2019, foi instaurado contra o autor do fato procedimento policial,
onde se apura a ocorrência em tese, da contravenção penal constante do artigo 42, inciso III, do Decreto Lei nº 3.688/41 e do delito previsto no artigo 140 do Código Penal,
eis que teria preferido termo preconceituoso contra a vítima JESSICA JOSIANE TORRES DA SILVA SANTOS, em razão de animosidades preexistentes entre as partes, em decorrência de abusos de sinais acústicos que incomodava toda a vizinhança.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juizado Especial Criminal de Ananindeua que declinou sua competência, por entender tratar-se de crime previsto no artigo 140, §3º, do CP, cuja pena máxima ultrapassa o limite de 02 (dois) anos, estabelecido no artigo 61 da Lei nº 9.099/95.

O Juízo da 4ª Vara Criminal também se julgou incompetente, suscitando o presente conflito, vez que se tratam de condutas previstas nos artigos 42, inciso III, do Decreto Lei nº 3.688/41 e 140 do Código Penal, crimes considerados de menor potencial ofensivo, em que suas sanções somadas não atingem mais de 09 (nove) meses de detenção.

Analisando o feito, especialmente a leitura do Boletim de Ocorrência registrado contra o ofensor,
observa-se que este é acusado de utilizar palavras preconceituosas quando se refere a vítima,
sem, contudo, existir prática de injúria qualificada ou preconceituosa, constante do 140, §3º, do CP.

Saliento que a abstração
negativa que possivelmente teria ofendido a vítima traduz uma adequação típica mais específica, pois, conforme se extrai dos autos, de acordo com o relato da própria ofendida, as palavras ditas pelo acusado, utilizando termos que se referem à sua orientação sexual, foram danosas e atingiram sua honra subjetiva, configurando, dessa forma, o delito de injúria simples, tipificada no artigo 140, caput” do CP.

Além domais, lembro que não há previsão legal qualificando o crime de injúria por preconceito ou discriminação quanto à identidade de gênero ou orientação sexual das vítimas, eis que vedada no Direito Penal a analogia “in malam partem”, não sendo admissível conferir interpretação extensiva ao termo raça previsto no §3º do artigo 140 do CP para alcançar o preconceito homofóbico evidenciado na prática de crime de injúria.

À luz dos princípios da legalidade estrita e da taxatividade, não se apresenta possível estender à injúria qualificada, o posicionamento exarado pelo excelso STF no MI 4733/DF e na ADO 26/DF, que reconheceu o enquadramento de condutas homofóbicas no conceito de racismo social especificamente no estrito âmbito das condutas tipificadas na Lei 7.716/89.

Entender que o xingamento proferido contra a vítima se trata de injúria qualificada seria aplicar, como dita anteriormente, em interpretação extensiva “in malam partem”, não admitida no ordenamento jurídico pátrio, de modo que a conduta em tese configura injúria simples e não qualificada.

Nesse diapasão, conclui-se que, embora a conduta do acusado constitua, em tese, crime a ser devidamente apurado, por outro lado, observa-se temos que tal ação não atrai a incidência do §3º do artigo 140 do CPB.

No mesmo sentido, colaciono julgado desse Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM E O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.
APLICAÇÃO DA INJÚRIA QUALIFICADA (ART. 140, §3º, CP) AOS ELEMENTOS DE IDENTIDADE DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE.
No caso em questão, a ADO nº 26, estritamente incluiu a homofobia na tipificação dos crimes previstos na Lei 7 .716/1989, que trata tão somente racismo, mantendo-se silente quanto ao §3º do artigo 140 do Código penal.
Assim, e sendo vedado, a analogia em in malam partem em direito penal, não se aplicaria a qualificadora do art. 140, § 3°, do CP aos crimes de injúria que utilizem elementos referentes à orientação sexual.
Pela leitura do trecho da denúncia,
não restam dúvidas de que ao ofender a vítima, utilizando-se de palavras que feriram sua orientação sexual, o denunciado atingiu a honra subjetiva desta, o que em primeira análise, conduz ao enquadramento no tipo penal do delito de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal, não podendo ser tipificada no crime de injúria qualificada, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade em sentido estrito e da taxatividade da lei penal
.
CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE, DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO JUÍZO SUSCITADO, JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO.
(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0811963-39.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/11/2022) (grifos e negritos meus)

Destaco, outrossim, que é pacífico na jurisprudência brasileira que a competência para apreciação e julgamento dos casos envolvendo palavras que atingiram a honra subjetiva das vítimas sejam das varas dos Juizados Especiais criminais, conforme se vislumbra da decisão a seguir transcrita:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA.
INJÚRIA. ARTIGO 140, § 3º, CP. ADO 26. STF. NÃO ALCANCE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA.
1.
Não há que se falar em crime de
injúria qualificada se da conduta não se verifica o elemento discriminação por condição e orientação sexual, mesmo porque não há nos autos notícias sobre eventual orientação sexual da vítima, de maneira que a conduta do investigado de, em meio de um entrevero familiar, se referir ao ofendido como “veado” mais se amolda ao crime previsto no art. 140, caput, do CP, cuja competência é do Juizado Especial Criminal.
2. Conflito de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo suscitado, Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF. (TJ-DF 07189224720218070000 DF 0718922-47.2021.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 06/10/2021, Câmara Criminal, Data de
Publicação: Publicado no PJe: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos meus)

Sendo assim, diante dos argumentos elencados alhures, é possível

concluir que, no caso em tela, a conduta do acusado não pode ser tipificada no

crime de injúria qualificada prevista no artigo 140, §3º, do CP, mas, sim, na

conduta de injúria simples contida no artigo 140, “caput”, do CP, cumulado com contravenção penal de Perturbação do trabalho ou do sossego alheio (abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos), este tipificado no artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei 3.688/41, cujas penas máximas não ultrapassam 09 (nove) meses de detenção e prisão simples, muito abaixo do limite exigido pela Lei n.º 9.099/95, devendo, portanto, os fatos serem instruídos e julgados pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua.

Pelo exposto, conheço e julgo procedente o presente Conflito, para
declarar a competência do Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua, ora suscitado, para processar e julgar o feito
.

É como voto.

Belém do Pará., _____ de ____________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 20/11/2023